Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-45.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010650-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEVERSON FARIA GOMES - CPF: 047.120.071-92 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 27.352.824/0001-87 (RECORRIDO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1010650-45.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

KLEVERSON FARIA GOMES

Recorrido(s):

PRIMOS AUTOMÓVEIS EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR APREENSÃO DE VEÍCULO POR MULTAS
–
NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu, o Recorrente alega ter adquirido o veículo do Reclamado, sendo que este teria ficado responsável pela transferência do veículo, o que não fez.

Ainda, que o veículo foi apreendido, e haviam multas pendentes de pagamento antes da compra pelo Autor.

Ocorre que, deixa o Recorrente de comprovar que a transferência tenha sido paga diretamente ao Reclamado, somando-se ao fato que estava em posse dos documentos de transferência do veículo, não sendo lógico que o Reclamado faria a transferência sem este documento, restando tal assertiva em meras alegações sem nenhum lastro probatório.

Em relação as multas anteriores que o reclamado aponta que o autor nunca o procurou, após a compra, para os pagamentos das multas, sendo que, comprova que pagou duas das multas existentes na época, conforme comprovante de pagamento em nome de transferência de valores, com o nome do reclamado, bem como, de que, na época da apreensão não sabia da multa anterior remanescente, pelo fato de que, na época da venda não tinha registro no sistema, concordando com o pagamento, em sede de contestação, dentro do que houve a devida determinação na sentença.

Com relação ao constrangimento pela apreensão do veículo, como bem pontuou a sentença, nada tem a ver com as multas anteriores, sendo apreendido por falta de pagamento do licenciamento de 2019, quando este já pertencia ao Autor, sendo que, diante disso, por óbvio não pode ninguém mais, senão o próprio autor ser o responsável por todos os gastos que teve pela apreensão o veículo, pois ficou trafegando com o mesmo, sem pagar o IPVA, objeto da apreensão do mesmo.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021